Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-76.2025.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-76.2025.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUSA CARNEIRO SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1150 E 1387 DO STJ. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição decenal de pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há questão em discussão gira em torno do termo inicial do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de ação indenizatória relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Tema 1150 do STJ fixou o prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias fundadas em desfalques em conta vinculada ao PASEP, tendo como termo inicial a data da ciência comprovada dos desfalques. 4 - O Tema 1387 do STJ consolidou critério objetivo, estabelecendo o saque integral da conta como marco temporal do início do prazo prescricional, afastando teses subjetivas de ciência tardia. 5 - Transcorridos mais de dez anos entre o saque integral (22/08/2013) e o ajuizamento da ação (04/07/2025), consumou-se a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Temas 1150 e 1387
; TJBA, Apelação 8007614-74.2024.8.05.0191 e Apelação 8041827-60.2025.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000518-76.2025.8.05.0254
, em que figuram como apelante
NEUSA CARNEIRO SILVA BATISTA
e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)